Tribunal: TJDFT
Processo: 0743276-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743276-68.2023.8.07.0000 DECISÃO Ante a desistência manifestada pelo agravante (id 58566653), não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 10/05/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator